Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704476-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALICE MARTIN CORREA DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA ALICE MARTIN CORREA DE CASTRO E SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0742472-34.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 141990644 dos autos originais): “Vistos, etc. A parte Autora distribuiu a ação com opção de Juízo 100% digital. Nessa modalidade de processo, todas as comunicações são feitas por meio eletrônico. Assim, deve informar o e-mail e a linha telefônica móvel celular de TODAS as partes e advogados, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com autorização para utilizá-los no processo judicial e com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Bem se vê da inicial que esta não indica os meios necessários para tanto. Dessa maneira, emende-se a Autora a inicial para trazer as informações necessárias, ou renunciar ao Juízo 100% digital, sob pena de renúncia tácita. Outrossim, o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, que a Autora é médica, aposentada, proprietária de um imóvel e contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária". Em suas razões recursais (ID 43434377), alega que juntou declaração de hipossuficiência, que prova que não tem condições de prover as despesas processuais. Argumenta que é aposentada da Secretária de Saúde, com rendimento líquido de R$ 5.096,48. Afirma que possui despesas para manter a própria sobrevivência. Assevera que a jurisprudência entende que deve ser concedida a gratuidade para aquele que possui renda inferior a dez salários mínimos. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar que não seja proferida sentença indeferindo a petição inicial, até o julgamento do presente recurso. No mérito, sejam concedidos à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou provada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, a agravante intimada a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 141990644 dos autos originários, não procedeu à juntada de nenhum documento novo, tendo se limitado a alegar a hipossuficiência. Conforme bem ponderou o juízo a quo, “a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências de capacidade econômica, observada, por exemplo, que a autora é médica, aposentada, proprietária de um imóvel e contratou advogado particular para atuar na presente demanda” (ID 141990644 dos autos originários). Assim sendo, a agravante não atendeu à determinação judicial, tendo se limitado a reapresentar o seu contracheque referente à aposentadoria como médica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que demonstra o recebimento de rendimentos brutos no valor de R$ 7.089,52. Apesar da alegação da agravante de que possui diversas despesas, verifica, em juízo perfunctório, que não foi juntado nenhum documento para comprová-las. Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a necessidade do benefício. No caso dos autos, em sede de juízo perfunctório, constata-se que a agravante possui renda no valor bruto de R$ R$ 7.089,52, sendo que não apresentou nenhuma despesa que impedisse de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora